Tribunal: TJPA
Processo: 0813545-74.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7620 - Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813545-74.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ZENILDA NICACIO DA SILVA, EVERALDO SOUZA DA SILVA, AGATA VICTORIA NICACIO DA SILVA

AGRAVADO: GRUPO EDUCACIONAL PHYSICS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE INFIRMEM A DECLARAÇÃO DA PARTE. PEDIDO DE DEFERIMENTO TUTELA DE URGÊNCIA ANTE ALEGAÇÃO DE PERDA DE UMA CHANCE, VISANDO IMPOR AO COLÉGIO ARCAR COM MATRÍCULA NO ENEM E TODO PAGAMENTO EM CURSO SUPERIOR ANTE APROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir a instituição de ensino a custear vestibular e curso superior da autora, além de indeferir o pedido de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O recurso versa sobre:

(I)

a concessão da gratuidade de justiça à parte agravante, diante da presunção relativa de hipossuficiência; e

(II)

a necessidade de deferimento da tutela de urgência para garantir a inscrição no vestibular e o custeio do curso superior pela instituição de ensino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira da parte natural, salvo se houver prova em contrário. No caso concreto, não há elementos que afastem essa presunção, razão pela qual se reforma a decisão agravada para conceder o benefício da gratuidade de justiça.
4. Quanto ao pedido de tutela de urgência, não estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, pois não há elementos suficientes para demonstrar a obrigação da instituição de ensino de arcar com os custos pleiteados, sendo necessária instrução probatória para a verificação de eventual responsabilidade pela alegada perda de oportunidade.
5. A concessão da liminar poderia gerar um precedente de graves consequências financeiras à instituição de ensino, com potencial impacto em sua atividade educacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para conceder a gratuidade de justiça, mantendo a decisão agravada quanto ao indeferimento da tutela de urgência.

Tese de julgamento: "1. A presunção de hipossuficiência financeira da parte natural pode ser afastada apenas mediante prova concreta em sentido contrário. 2. A concessão de tutela de urgência exige demonstração clara dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo inviável impor obrigação de pagamento de curso superior sem a devida instrução probatória."

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ZENILDA NICÁCIO DA SILVA, e outra contra a decisão do Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência c/c danos materiais, morais e perda de uma chance (Processo n.º º 0856350-12.2022.8.14.0301) que move em face de GRUPO EDUCACIONAL PHYSICS LTDA – EPP.

O Juízo indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos:

“Analisando-se os autos, em um juízo de cognição sumária, não vislumbro elementos que forneçam segurança a este juízo acerca dos fatos narrados na peça vestibular, sendo necessário a formação do contraditório. Portanto, em um juízo de cognição sumária, não restou comprovado a probabilidade do direito e o perigo de dano alegado pela parte autora, sendo imprescindível o regular andamento processual para que o mérito seja analisado.

Isso posto, considerando que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência antecedente, indefiro a antecipação da tutela jurisdicional, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil e por tudo mais o que consta nos autos.

Dada a ocorrência da pandemia da Covid-19 e com o objetivo de resguardar/preservar a vida e a saúde das partes, advogados, servidores e juízes, bem como todos os atores deste processo, fica dispensada a realização da audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, ressalvando-se que, se durante o trâmite processual ocorrer a vontade de ambas as partes, desde de que manifestado expressamente, este Juízo poderá designar ato processual (art. 139, V, CPC) para fins de autocomposição em momento oportuno. Poderá a Requerida, no prazo da defesa, apresentar sua proposta conciliatória, caso exista.

Ademais, considerando que a petição inicial preenche os requisitos essenciais e que não é o caso de improcedência liminar do pedido, determino a citação da Requerida para que apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia.

Dos mandados ou carta de citação deverá constar as advertências dos arts. 336, 341 e 344, do CPC.

Se o réu apresentar defesa, deverá a parte autora ser intimada, por ato ordinatório, para apresentar réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, caso entenda necessário.

Indefiro o pedido de justiça gratuita, uma vez que cotejando os rendimentos e as despesas comprovadas da requerente, não restou demonstrado que não pode arcar com as custas processuais.

Em que pese tratar-se de hipossuficiência presumida, tal presunção é relativa, de modo que cabe à parte comprovar o que alega documentalmente, consoante entendimento sumular recente deste Tribunal de Justiça. Vejamos:

(...)

Assim, para não obstar o acesso à justiça em relação a Requerente, determino o parcelamento do valor das custas em 04 (quatro) parcelas, caso este não deseje pagar o valor em parcela única, devendo a parte Autora comprovar o pagamento da primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias e as demais de 30 em 30 dias, sob pena de extinção.”

A agravante requer, em suas razões recursais, a reforma da decisão agravada “a fim de que o agravado faça a inscrição da aluna Agata Victoria Nicacio da Silva no vestibular para novembro de 2022 no curso de psicologia na faculdade CESUPA, sendo a instituição de ensino superior que possui pontuação parecida com a UFPA e, caso aprovada que a instituição pague o curso inteiro para aluna até a sua formatura, já que o erro foi da instituição e a mesma não pode ficar prejudicada por culpa de terceiro ou por algo que não deu causa, bem como que seja deferida a justiça gratuita para a agravante já que a mesma não possui condições de arcar com tais custas”. Roga o deferimento da tutela antecipada recursal e, em decisão final, o provimento do agravo de instrumento.

Em decisão contida no ID nº 11226689, deferi parcialmente a antecipação de tutela antecipada.

Verifica-se a oposição de Agravo Interno.

Sem contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público afirmou inexistirem interesses que justifiquem sua atuação.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 06 de março de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que, indeferiu a gratuidade processual e, em sede de tutela de urgência, não concedeu liminar para que o requerido fizesse a inscrição da parte autora no vestibular do segundo semestre de 2022, para matrícula em novembro, no curso de Psicologia na faculdade CESUPA e, caso aprovada, que a instituição requerida arcasse com o pagamento do curso inteiro para a aluna.

Primeiramente, quanto a gratuidade processual
, entendo que o indeferimento da justiça gratuita pelo magistrado
a quo
está em dissonância com o entendimento sumulado por este Tribunal de Justiça e com o art. 99 do CPC, no sentido de que a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência só deve ser afastada caso haja provas nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente, conforme se verifica:

Súmula nº 6 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012): A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12), deliberou pela ALTERAÇÃO do enunciado da Súmula n. 6).

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Na hipótese em tela, inexiste qualquer elemento probatório que indique a capacidade econômica da parte autora, ora agravante. Muito pelo contrário, a declaração de hipossuficiência subscrita por pessoa natural, que por si só já goza de presunção de veracidade, acompanhada documentos que comprovam que o Demandante não consegue gozar de estabilidade financeira. Assim, merece reforma a decisão atacada, em razão de ser a parte recorrente merecedora da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em relação, à concessão da liminar pretendida, entendo que autora/agravante em sua peça vestibular, visa impor ao colégio que estava matriculada a obrigação de pagar sua matrícula no ENEM e todo o curso de psicologia no CESUPA, sob argumento de que: “
26/05/2022, a Sra. Tatiana Souza, coordenadora do Colégio Physics, abordou a menor em sala de aula para que pudessem fazer a inscrição naquele momento, ocasião em que a menor ligou para sua responsável para indagar sobre o número de CPF e RG. A responsável foi categórica em afirmar que não havia necessidade de a escola realizar o pagamento da taxa de inscrição do ENEM e que os responsáveis iriam realizar o pagamento. No entanto, a coordenadora Tatiana Souza, informou que o Physics iria realizar o pagamento e encaminharia o comprovante de pagamento para o e-mail da responsável da menor
” (ID nº 70342975 dos autos principais)

Ao meu sentir, a narrativa da peça inicial é frágil, pois desacompanhada de provas que lhe servissem de sustentáculo para garantir a obrigação que pretendia.

Além do mais, considerando a atividade educacional exercida pela Agravada, entendo que seria demasiado perigoso criar um precedente, no qual impusesse ao colégio arcar com o pagamento de todo o curso superior de uma aluna em sede liminar, tendo em vista que, caso outros alunos igualmente pleiteassem tal medida, inviabilizaria a atividade da Recorrida.

A questão em debate é delicada e deverá ser cautelosamente analisada ao longo da instrução probatória, ao crivo do contraditório, para averiguar se houve ou não responsabilidade do colégio pela perda do prazo de sua inscrição no Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), no qual supostamente havia se obrigado, e, portanto, apurar a existência da perda da oportunidade disputar uma vaga no curso de nível superior nas universidades que utilizam o exame como seleção para os seus quadros.

Dessa forma, ao menos em análise perfunctória das alegações e demais documentos anexados ao agravo de instrumento, verifico ausentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, aptos a conceder o pedido de antecipação de tutela recursal, no ponto em que pretende obrigar o agravado a pagar a inscrição no vestibular da faculdade CESUPA, bem como custeie toda a graduação, em caso de aprovação.

3.

3. Dispositivo.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas e tão somente para conceder a gratuidade processual, mantendo a decisão guerreada em todos os seus demais termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 01/04/2025